Tribunal: CARF
Processo: 10920.723785/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723785/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.252 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ASASERV MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-071.587, de 25 de julho de
2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, verifica-se que a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional através de Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 1665221, de 01 de setembro de
2015 (e-fl. 5), em razão de débitos com a exigibilidade não suspensa relacionados no documento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723785/2015-59
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723785/2015-59

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando ter efetuado
o parcelamento do débito no prazo de 30 dias contados do recebimento do ADE.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, alegando que a mesma não quitou
a primeira parcela do parcelamento com os acréscimos legais devidos.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/08/2019 (e-fls. 44) e
apresentou recurso voluntário no dia 28/08/2019 (e-fls. 47 a 49), alegando, em síntese, que
pagou a primeira parcela conforme orientado pelo sistema da Receita Federal, o qual calculou a
parcela com os respectivos acréscimos. Reitera ter efetuado o parcelamento no prazo correto.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 1665221, a
Receita Federal identificou que a Recorrente possuía inúmeros débitos sem a exigibilidade
suspensa, conforme planilha abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando o
pagamento do débito através de parcelamento e juntou aos autos cópia do Recibo de Adesão (e-
fls. 06 e 07).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a DRJ
entendeu que a Recorrente teria efetuado o pagamento da primeira parcela em atraso, sem os
devidos acréscimos legais.
A Recorrente apresentou recurso defendendo que efetuou dentro do vencimento
da parcela e com os acréscimos legais calculados pelo próprio sistema da Receita Federal.
De fato, pelas provas constantes no processo, é possível verificar através do
Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional que o próprio sistema calculou o valor
das parcelas e determinou a data do pagamento:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.252 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723785/2015-59

Em continuação, a Recorrente juntou às e-fls. 09 o comprovante de arrecadação
demonstrando ter o recolhimento ocorrido em 13/08/2015.
Logo, equivocou-se a DRJ no julgamento de piso. Contudo, não obstante o erro da
DRJ, como o processo encontra-se maduro o suficiente para julgamento, entendo não haver a
necessidade de retorno dos autos para nova análise pela DRJ.
Às e-fls. 19 e 20, é possível concluir que o parcelamento foi rescindido em
13/12/2015 e a Recorrente pagou uma única parcela. Ainda, às e-fls. 21 a 33, verifica-se que o
débito que motivou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional foi inscrito em dívida ativa
em 03/08/2016, encontrando-se ativo aguardando julgamento.
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN (inciso
XV do art. 15 da Resolução CGSN no 94, de 22 de maio de 2018). Após notificada da existência
de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para regularizar seu débito.
No caso dos autos, a Recorrente foi notificada da existência de vários débitos e ela
os consolidou em um único parcelamento, contudo efetuou apenas o pagamento da primeira
parcela, tendo o mesmo sido rescindido. Logo, em que pese ter aderido ao parcelamento no
prazo correto, a mesma não o cumpriu e, portanto, não quitou os débitos apontados no ADE.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital